Tribunal: TJDFT
Processo: 0000162-63.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO À VÍTIMA. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
1. Existindo comprovação robusta da materialidade e autoria delitivas a condenação é medida que se impõe.
2. Havendo laudo de local constatando o arrombamento da janela e tendo sido encontrado fragmento de impressão digital do réu na cerâmica logo abaixo, bem como, não tendo sido constatado outro meio de entrada do réu no local do furto, imperiosa a aplicação da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo.
3. Observado o contraditório e a ampla defesa, e tendo sido os prejuízos sofridos pela vítima adequadamente apurados por meio de laudo de avaliação econômica indireta, cabível a condenação a pagamento de valor a título de reparação mínima pelos danos causados.
4. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Ministério Público e Desprovido o recurso da Defesa.